Tribunal: CARF
Processo: 16682.900181/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DO PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de (restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses outros meios, pois não há provas bastantes.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900181/2014-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.904 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇAO.
OMISSÃO.
APRECIAÇÃO
DO
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação das
alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise
não há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900181/2014-98
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição entre a afirmação de inexistência de respaldo documental
e, ao mesmo tempo, afirmação de que nos autos há resumo da apuração
e balancete analítico de outubro de 2009;
2. Omissão dos motivos pelos quais os documentos juntados em sede de
recurso voluntário não seriam hábeis a demonstração da Cofins e o
consequente pagamento a maior;
3. Contradição em reconhecer a diferença a maior no cômputo das
retenções e desconsiderar os valores de débito declarado em DCTF,
como confissão de dívida ou reconhecido pela embargante no recurso
voluntário.
O acórdão embargado foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, com
aplicação da decisão proferida no processo n° 16682.900176/2014-85, Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-010.087, cuja análise recaiu na Cofins de agosto de 2009 e não sobre PIS
de outubro de 2009, que é o objeto destes autos. Destaca-se que o voto no paradigma foi
proferido com fundamento em análise de documentos específicos do período objeto daquele, no
caso agosto de 2009.
O Despacho de Admissibilidade entendeu que os embargos devem ser
admitidos, para que se proceda ao julgamento conforme os fatos constantes deste processo que
são distintos do paradigma de n° 16682.900176/2014-85.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3302-010.094, proferido em 18/11/2020, pela 2a Turma Ordinária da 3°
Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 02/02/2021, tendo os
embargos de declaração sido protocolados em 08/02/2021, segunda-feira, dentro, portanto, do
prazo de cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
O acórdão embargado foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, com
aplicação da decisão proferida no processo n° 16682.900176/2014-85, Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-010.087, cuja análise recaiu na Cofins de agosto de 2009 e não sobre PIS
de outubro de 2009, que é o objeto destes autos.
Portanto, deve-se proceder novo julgamento.
4. DO DEFERIMENTO
4.1 DA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Inicialmente, deve-se proceder a anulação do Acórdão de Recurso Voluntário
n° 3302-010.092, para que se processe um novo julgamento.

4.2 DO NOVO JULGAMENTO
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, a
partir das e-folhas 331:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição n° 11483.12237.300813.1.2.04-0626
que pleiteia o valor de R$ 127.828,04 relativo a pagamento a maior de DARF recolhido
em 25/11/2009, do período de apuração 31/10/2009, com código 8109, no valor de R$
7.707.654,05.
De acordo com o despacho decisório (fl. 311) o pedido de restituição foi indeferido em
virtude da inexistência de crédito já que o valor recolhido foi integralmente utilizado
para quitação de débito do período.
O contribuinte foi cientificado em 14/03/2014 (fl. 314) e apresentou manifestação de
inconformidade (fl.51/58) em 14/04/2014, alegando em síntese:
Apurou inicialmente um débito exigível de PIS no valor de R$ 7.707.654,05 quitado por
meio do DARF apontado no despacho decisório.
Ocorre que verificou que não havia computado em sua apuração as retenções de PIS
realizadas por órgãos públicos, razão pela qual apresentou DACON retificadora em
30/08/2013 fazendo constar o valor correto devido a título de PIS no montante de R$
7.579.825,96. Assim restou demonstrado o pagamento a maior de R$ 127.828,04.
O despacho é nulo em virtude da violação do artigo 76 da IN RFB N° 1.300/2012, que
determina que uma vez que existindo alguma dúvida quanto ao direito a RFB deve
exigir a apresentação de documentos comprobatórios.
Face a ausência de intimação previamente ao despacho decisório, requer a nulidade do
despacho, sob pena de ferir os princípios basilares do direito, em especial o princípios
da verdade material.
A RFB já tinha conhecimento de todas as retenções computadas na DACON
retificadora, posto que os valores ali constantes foram informados por meio das DIRF,
conforme relatório extraído do próprio sistema da RFB.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Na remota hipótese de V. Sas entenderem que os documentos não são suficientes a
comprovar a restituição, a manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia.
Indica assistente e formula quesitos.
Requer a procedência da Manifestação de Inconformidade, acolhendo-se a preliminar de
nulidade suscitada, declarando a nulidade do despacho.
Na hipótese de não ser reconhecida a nulidade acima requer que a presente
manifestação seja julgada procedente reconhecendo integralmente direito creditório
decorrente do pagamento a maior.

Em 14 de dezembro de 2015, através do Acórdão n° 12-78.799, a 16a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 19 de setembro
de 2017, às e-folhas 339.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2017,
e-folhas 341, portanto tempestivo, de e-folhas 343 à 356.
Foi alegado:
 No momento da transmissão do DACON e DCTF retificadores,
notadamente em 28.11.2003, a Recorrente equivocou-se quando do
preenchimento das informações relativas ao valor da contribuição
devida, sendo este o principal motivo para o indeferimento do pleito
pela DRJ;
 o mero equivoco no preenchimento do DACON e DCTF não é
suficiente para mitigar o direito da Recorrente, posto que com
supedâneo do princípio da verdade material, uma vez demonstrado o
equivoco no preenchimento das declarações, deve ser admitido o direito
do crédito perseguido pela Recorrente;
 Solicita perícia.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
O
Recorrente
apresentou
em
30.08.2013
o
PER/DCOMP
n°
11483.12237.300813.1.2.04-0626, no qual pleiteia a restituição do pagamento indevido ou a
maior de R$ 127.828,04, referente ao recolhimento indevido do PIS apurado em outubro de
2009.
A autoridade administrativa negou integralmente o pedido de restituição por
meio do despacho decisório ora atacado, sob o único argumento de que o valor de R$
7.707.654,05 apontado no DARF foi integralmente utilizado “para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponivelpara restituição.”
O Recorrente alega que o argumento suscitado pela RFB para negar a
existência do crédito encontra-se totalmente dissociado da realidade. Isto porque o Recorrente,
inicialmente, apurou em outubro de 2009 um débito exigível de PIS no valor de R$
7.707.654,05, o qual foi quitado por meio do DARF apontado no despacho decisório.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

No presente caso, quando da transmissão do DACON original, a ora
Recorrente declarou na linha 01 da Ficha 15B a monta de R$ 7.916.278,07 referente ao PIS
apurado no mês, ao mesmo tempo em que declarou um total de retenções na fonte no valor de R$
273.980,69, conforme se observa do demonstrativo abaixo reproduzido:

A Recorrente verificou que cometera dois equívocos:
1. teria deixado de incluir no cálculo do PIS devido, o valor de R$
2.530.438,92 referente à contribuição que se encontrava com a
exigibilidade suspensa em razão de medida liminar, de forma que o valor
correto a ser imputado na linha 01 era de R$ 10.446.716,99 (= 7.916.278,07
+ 2.530.438,92) e não apenas R$ 7.916.278,07;
2. teria declarado um valor inferior correspondente às retenções na fonte,
justamente por ter a Recorrente sofrido retenções da ordem de R$
401.808,78, e não tão somente de R$ 273.980,69.
No mesmo diapasão, alega que:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Em 28.11.13, quando da transmissão do DACON retificador (atualmente ativo), em que
pese toda diligência da ora Recorrente, por um mero lapso formal, transportou-se para a
linha 01 da Ficha 15B o valor de R$ 10.602.029,40, e não R$ 10.446.716,99, o que
gerou um verdadeiro imbróglio. A despeito disso, nessa retificadora, o montante
referente às retenções na fonte foi declarado correntemente (R$ 401.808,78):

Ainda alega às folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário:
Ou seja, houve um erro no preenchimento do DACON.
Outro erro foi cometido no preenchimento da DCTF. Ao contrário do equívoco
cometido no DACON acima, em que pese devidamente declarado na DCTF retificadora
o valor de R$ 2.530.438,92 referente aos débitos com a exigibilidade suspensa, a
contribuinte não computou para fins do PIS devido, as retenções na monta de R$
401.808,78, mas o valor errôneo e inferior de R$ 273.980,69.
Assim sendo, as divergências acima decorrem de mero equívoco no preenchimento do
DACON e DCTF retificadores, o que não é suficiente para mitigar o crédito oriundo do
pagamento indevido/a maior de R$ 127.828,09, o qual - repisa-se - foi constatado após
o débito de PIS cumulativo apurado na monta de R$ 10.446.716,99, acrescido da
contribuição diferida na monta de R$ 65.356,67 (10.446.716,99 + 65.356,67 =
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

10.512.073,66), para qual o valor de R$ 2.530.438,92 se encontrava com a exigibilidade
suspensa (declarado em
DCTF), ser quitado com retenções de órgãos públicos no valor de R$ 401.808,78 (e não
de R$ 273.980,69) e DARF de R$ 7.707.654,05 (401.808,78 + 7.707.654,05 +
2.530.438,92 - 10.512.073,66= 127.828,09)
O valor do PIS verdadeiramente calculado na monta de R$ 10.446.716,99 encontra
respaldo na contabilidade da Recorrente, conforme se observa do resumo da apuração
do período (Doc. 02) e balancete analítico de outubro de 2009 (Doc. 03), a partir dos
quais é bastante fácil perceber a inclusão na apuração dos valores que se encontravam à
época com a exigibilidade suspensa em razão de liminar concedida processo judicial, e
que posteriormente foram incluídos no programa de parcelamento da Lei 12.865/13,
restando por óbvio que tais documentos são prova cabal e irretorquível da existência do
pagamento indevido/ a maior na monta de R$ 127.828,09.
No que tange aos valores que se encontravam à época com a exigibilidade suspensa em
razão de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, repisa- se que a
Recorrente optou por desistir do processo judicial e incluir os débitos no programa de
parcelamento da Lei 12.865/13, quitando-os à vista, de forma que os mesmos foram
extintos nos termos do art. 156,1, do CTN, conforme comprovam os documentos
anexos (Doc. 04).
Salienta-se que em momento algum as autoridades questionaram as formas de quitação
do débito, notadamente o DARF, sendo que, especificamente com relação às retenções
realizadas por órgãos públicos, a ora Recorrente demonstrou cabalmente em sede de
Manifestação de Inconformidade fazer jus à totalidade dos valores retidos, os quais
somaram a monta de R$ 401.808,78, colacionando naquela oportunidade o extrato da
DIRF das fontes pagadoras relativo a outubro de 2009 (Doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade).

O cerne do VOTO do Acórdão de Manifestação de Inconformidade pode ser
sintetizado nos seguintes parágrafos, folhas 06 daquele documento:
A interessada alega apenas a retificação do DACON e conforme já citado acima, ainda
que se considere sua retificação não há pagamento a maior.
No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos
pretendidos créditos, sem apresentar provas de suas alegações.
Portanto, não foram apresentados documentos na Manifestação de
Inconformidade.
O cerne do Recurso Voluntário, por sua vez, pode ser sintetizado no seguinte
parágrafo, folhas 10 daquele documento:
Portanto, uma vez que no âmbito do processo administrativo impera o princípio da
verdade material e do formalismo moderado,, o mero equívoco no preenchimento do
DACON e DCTF, em nada altera a existência do pagamento indevido ou a maior, o
qual - repisa- se possui amparo nos documentos contábeis da contribuinte, em
especial no resumo da apuração e balancete analítico do período, os quais devem
ser obrigatoriamente analisados, sob pena de ofensa ao princípio da ampla defesa,
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade
e
contraditório.
(Grifo e negrito próprios do original)
- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- A retificação da DCTF/DACON
A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à verdade material, uma vez
comprovada, por outros meios, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita antes ou
depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do
crédito.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que
demonstrem a existência do crédito, esta é a regra estabelecida pelo §1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)

Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao
suposto crédito decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como no caso em análise,
devem estar comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum recolhido indevidamente,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, além de demonstrações financeiras, firmadas e regularmente
levadas a registro nos órgãos competentes.
Nesse sentido, a matéria se encontra sumulada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.

- Das provas.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve
ser compreendido e elevado ao patamar de prova são documentos aptos e idôneos para
demonstrar as alegações enunciadas nos autos.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis, inclusive
com a apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n. 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido,
a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente
a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das
informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração
contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz, prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar os
lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. ” [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei
n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

– Da juntada de documento na fase recursal.
Por conseguinte, tem-se por incontroversa a decisão da DRJ na parte em que
conclui que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de crédito líquido e certo, ônus
que a ele caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei n° 9.784/99, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art.36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
37 desta Lei. (grifou-se)
Em face do já exposto, tem-se a impossibilidade em se iniciar a produção de
provas na fase do recurso voluntário.
Isso porque, como já abordado, resta incontroversa a obrigação do contribuinte
demonstrar por documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito
pleiteado, o que no sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade,
momento oportuno para que referidas alegações viessem aos autos.
A admissão da juntada de provas em sede recursal, é exceção à regra e apenas
nos casos, em que:
1. o despacho é eletrônico e a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou
Manifestação de Inconformidade a impossibilidade de se trazer aquela prova
no momento oportuno; ou
2. ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir questões
referentes à documentos já apresentados na impugnação.
A regra é a não admissão de produção probatória na fase recursal, pois
subverteria todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis:
1. caso fosse determinado que o feito retornasse à instância original, implicaria
uma perpetuação do processo; e
2. caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido
analisadas pela DRJ, geraria supressão de instância e, em ambos os casos,
representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo administrativo
fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga:
1. argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito
ao crédito; e
2. documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por
exemplo planilhas e notas fiscais.
Fundamental salientar que para fins de estabelecer esta “relativa certeza” não
se consideram documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF,
PERD/COMP, e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
A questão foi tratada de forma profunda pela Ilustre Conselheira Larissa Nunes
Girard, no Acórdão no 3002.000.234, vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento
do princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal.
Ocorre que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b)
sejam referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis
trazidos pelo Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam
suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por
conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais
provavelmente estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação
de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem
sido apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no
julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e
demonstrando, a empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito
pleiteado, poder-se-ia acolher a complementação das alegações e do
conjunto probatório trazido ao processo.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não
comprovada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto
70.235/72, são considerados preclusos, não podendo ser analisados por este
Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
(grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre
Kern, proferida no Acórdão 3403-002.814, de 19/03/2014, uma lanterna na proa:
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro
RAIPI, fls. 103 a 211.
A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
PAF, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica
determinada pelo § 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, é no momento processual da reclamação que a lide é
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

demarcada e o processo administrativo propriamente dito tem início, com a
instauração do litígio, não se permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses
de defesa ou a apresentação de novas provas, a não ser nas situações legalmente
excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez
López1 asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed.
Saraiva: São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa
impossibilidade de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada,
quer porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O
titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está
impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de
segunda instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se
posicionam sobre a preclusão:
‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a
garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as
fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de
uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa perda
correspondem às diversas espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de
um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no
processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se
em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências
gravosas, dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se,
nesta hipótese, o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar
para a frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas
em fases anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
supratranscrito, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de instância
quando: 1) relativas a direito superveniente; 2) competir ao julgador delas
conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou 3) por expressa autorização
legal. O § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a juntada dos documentos deve
ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. No presente caso, tal demonstração não foi feita.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à
repartição do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do
ônus probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades
processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações
de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve
provar. Assim é que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação,
por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário,
é fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
da parte final do caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
PAF, que determina que os autos de infração e notificações de lançamento
"deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao
contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas
carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal
incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do
ilícito; ao contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe
às provas ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos,
como no presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado,
como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é
atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto
é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
regia, à época da transmissão do PER/DComp, os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários
de seus dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o,
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440,
de 14 de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame
de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente
para decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios
da existência do direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por
documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de
oficio, quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou
o pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto
quanto não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas,
suprir o ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para
resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da confrontação de
elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito
aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que
sejam dirimidas questões para as quais exige-se conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até
aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não
material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras
palavras, o principio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova
induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela
parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado
às versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à
parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de, por via
de diligências, produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua formalização
inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede
de julgamento e por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é
aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração
e comprovação da existência do indébito e que posteriormente, também em sede
de julgamento e por via de diligências, se oportunize tais demonstração e
comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do
procedimento de ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação
do crédito, originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente.
Observe o recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se,
exclusivamente, na transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no
PER/DComp que transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi
extraído dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por
parte do Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o
valor do saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI
que instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das
informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a
esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução
processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso
específico dos pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus
que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está
associada à conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros. Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever
processual de quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais,
estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não
lhe sendo lícito simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal, sem indicação
individualizada de quais registros são pertinentes. A atividade de "provar" não
se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos
casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos;
provar significa associar registros e documentos de forma individualizada, do
mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a contextualização dos
fatos por via do cruzamento dos indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

os elementos de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de
oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a
existência do direito creditório, contextualizando os elementos de prova que
evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que,
mesmo que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão
do § 4o do art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda
assim não mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-
somente a alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova,
nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999. De acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de
distribuição da carga probatória no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar
a veracidade do que afirma é do requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No presente caso, as novas razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos
16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que
permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Esse é o entendimento que prevalece no âmbito deste Conselho, conforme
exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§
4o e 5o do Decreto no 70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no
10880.934561/2009-46, Rel. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de
2018). (grifou-se)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS
QUE
SUSTENTEM
A
ALTERAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
(Acórdão no 3302-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10880.929234/2008-91, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 29
de janeiro de 2020). (grifou-se)

- Da produção de prova em função de solicitação de diligência.
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não está obrigada a
deferir pedidos de realização de diligência ou perícia requeridas. A teor do disposto no artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, tais
pedidos somente são deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
Frise-se, a produção de provas, a realização de perícia ou diligência deve ser
efetivada para a elucidação de fatos e/ou complementação de prova, isso tudo à critério da
autoridade que realiza o julgamento do processo.
Também considero inaplicável o pedido de diligência. Com efeito, a recorrente já
teve oportunidade para demonstrar seu direito material, após a ciência do Acórdão de
manifestação de inconformidade. Permitir agora outra oportunidade malfere o art. 16, § 4o do
PAF Decreto 70.235/72.
Neste momento é importante destacar que a diligência não se presta à
complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que
pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral, a qual o ônus probatório
recai a quem alega. A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do
Brasil possa aferir a prova produzida pelo contribuinte.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.

- O princípio da verdade material
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
A empresa permaneceu inerte em seu dever de colaboração, incidindo na carência
probatória que implica o não reconhecimento do direito de crédito.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

Nessa linha, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não
foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e pelo
afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do
afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo sido intimado pela fiscalização e de ter o tribunal
a quo expressamente consignado que o sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os
documentos suficientes e necessários para demonstrar suas alegações, o sujeito passivo se
eximiu, em sede recursal, de apresentar documentos suficientes e necessários para a
comprovação do crédito pretendido.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo
ser rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

A título de exemplo: Processo n.° 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.° 3401-003.096
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGENCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.904 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900181/2014-98

autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de
comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses
“outros meios”, pois não há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar
de advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos que o
demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o
recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada trouxe aos autos que comprovasse a
existência do pleiteado direito creditório. Desse modo., mantém-se, por seus exatos termos, a
decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o Direito Creditório.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício
apontado e negar o Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital